Tribunal: TJMT
Processo: 1048040-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048040-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (APELANTE), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), CONDOMINIO JARDIM BOTANICO - CNPJ: 07.554.234/0001-20 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), EDSON JOSE LISBOA - CPF: 695.923.061-68 (APELADO), EDSON JOSE LISBOA - CPF: 695.923.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA-
EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – EXTINTA POR INAQUEDAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias suscitadas no recurso se encontram dissociadas da r. sentença, bem como não foram arguidas anteriormente no Juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, seja em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no
1048040-21.2022.8.11.0041

APELANTE
: Ângela Aparecida Freitas Faria Araújo.

APELADO
: Condomínio Jardim Botânico.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por Ângela Aparecida Freitas Faria Araújo, de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora da ação.

AÇÃO
: Embargos á Execução, ajuizada por Ângela Aparecida Freitas Faria Araújo em face de
Condomínio Jardim Botânico.

SENTENÇA
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, (mil reais), atento ao disposto no § 2o e 8o do art. 85 do CPC (Id. 201237241).

APELAÇÃO:
Ângela Aparecido Freitas Faria Araújo alega em preliminar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e no mérito alega a não exigibilidade dos títulos executivos e requer que seja anulada integralmente a sentença pelo argumento de que não foi analisado todos os fundamentos da tese, e condenar o requerido as custas processuais e sucumbenciais e ao pagamento das custas recursais, bem como julgar extinta a ação de execução autuada sob no 1043758-37.2022.8.11.0041 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 201238651).

CONTRARRAZÕES
: não apresentada.

Certificado o decurso do prazo para apresentar resposta ao recurso de apelação (Id. 202183653).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO- Preliminar de N
ulidade da Sentença por Falta de Fundamentação.

Em suma a apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 487, I do CPC do CPC/15.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de embargos a execução na qual a apelante afirma que os títulos executados não carecem de exigibilidade, já que foram pagos mensalmente através de depósitos judiciais, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, o magistrado observou o disposto no artigo 487, I do CPC do CPC/15, julgando improcedente a ação ajuizada pela autor/apelante, ou seja, a contrariar a pretensão da apelante, fundamentou adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO-MERITO

Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAÚJO em desfavor de CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Assegura a embargante que o débito excutido nos autos se encontram quitados em decorrência dos depósitos realizado na ação de consignação em pagamento n. 1014854- 41.2021.8.11.0041, movida também em desfavor do Condomínio Jardim Botânico, e sendo do conhecimento dessa, agiu de forma irresponsável ao distribuir a execução.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pela procedência dos embargos com a extinção do processo de execução.

Os embargos foram recebidos ao id n. 108135989, e deferido o efeito suspensivo diante dos depósitos realizados na ação consignatória.

Impugnação aos embargos ao id n. 110223379, argui que os depósitos na consignatória foram insuficientes, que não há razão para suspensão do feito executivo, e que o feito consignatória ainda não foi julgado.

Resposta da embargante ao id n. 112118014.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

A autora recorre desta decisão
.

Pois bem, como bem colocado na sentença a ação consignatória foi extinta, pela inadequação da via eleita, e extinta a ação, revela-se correta a sentença.

Assim exposto, a toda evidência que as razões do recurso se encontram totalmente dissociadas da sentença, bem como revelam inovação recursal.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo decisum.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Vejamos decisão do STJ a esse respeito:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.” (AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma,Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.” (AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 –negritei).

Assim, se as matérias suscitadas no recurso se encontram dissociadas da r. sentença, bem como não foram arguidas anteriormente no Juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, seja em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal.

Com essas considerações,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024